Tribunal: TJSP
Processo: 2105938-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência deferida para limitação dos descontos de empréstimos bancários em folha de pagamento. Limitação a 4% sobre os vencimentos líquidos do autor (considerado o valor bruto, com a dedução somente dos descontos obrigatórios relativos à Previdência Social e Imposto de Renda), dentro da margem consignável de 35%, prevista pelo Decreto Estadual

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência deferida para limitação dos descontos de empréstimos bancários em folha de pagamento. Limitação a 4% sobre os vencimentos líquidos do autor (considerado o valor bruto, com a dedução somente dos descontos obrigatórios relativos à Previdência Social e Imposto de Renda), dentro da margem consignável de 35%, prevista pelo Decreto Estadual 61.750/2015. No caso específico dos autos, a contratação não envolve empréstimo consignado. Parcelas cobradas através de boletos bancários. Hipótese que não se submete à limitação do referido Decreto. Em sede de cognição sumária, não se observa conduta abusiva do réu que justifique o deferimento da medida liminar. Reforma da decisão combatida. Liminar cassada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105938-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado ESTEVAO
BIANCO CAPELARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2105938-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.068
2
VOTO No: 30.068
Agravo de Instrumento No: 2105938-52.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravado: Estevao Bianco Capelari
Interessados: Banco Ibi S/A, Banco do Brasil S/A, Crefaz Financiamento e Investimento S.a.,
Lecca Credito, Financiamento e Investimento S.A. e Sorocred - Crédito, Financiamento e
Investimento S/A
Agravo
de
instrumento.
Tutela
provisória
de
urgência deferida para limitação dos descontos de
empréstimos bancários em folha de pagamento.
Limitação a 4% sobre os vencimentos líquidos do
autor (considerado o valor bruto, com a dedução
somente dos descontos obrigatórios relativos à
Previdência Social e Imposto de Renda), dentro da
margem consignável de 35%, prevista pelo Decreto
Estadual 61.750/2015. No caso específico dos autos,
a contratação não envolve empréstimo consignado.
Parcelas cobradas através de boletos bancários.
Hipótese que não se submete à limitação do referido
Decreto. Em sede de cognição sumária, não se
observa conduta abusiva do réu que justifique o
deferimento da medida liminar. Reforma da decisão
combatida. Liminar cassada. Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada às fls. 182/184, que concedeu parcialmente a antecipação
dos efeitos da tutela, nos termos do disposto pelo art. 1o do Decreto
Estadual n. 61.750/2015, limitando os descontos de empréstimo
pactuados pelo autor com os réus a 35% de seus rendimentos
líquidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2105938-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.068
3
Recorre a corré Aymoré.
Sustenta, em breve síntese, que o autor assinou o
contrato de aquisição de crédito pessoal no 433638770, de 18
parcelas de R$ 574,31, com condições claras e manifestando sua
livre vontade, ciente das regras e condições do produto. Afirma que
foi diligente na concessão do crédito, justamente pelo fato da
parcela em questão ocupar um espaço médio de 9,6% da renda do
cliente. Alega ser clara a intenção do Agravado em litigar para
abster-se de suas responsabilidades, advindas de seu descontrole
financeiro; que o agravado pactuou todos os contratos questionados
no feito no período entre setembro/2019 e janeiro/2020; que a
limitação prevista nas Leis no 8.112/1990 e 10.820/2003, não se
aplica aos contratos de mútuo bancário em que o cliente autoriza o
débito das prestações em conta corrente ou opta pelo pagamento via
boleto, como no caso em tela. Insurge-se contra a fixação de prazo
exíguo para cumprimento da tutela e a aplicação de multa; que o
valor fixado implicará em enriquecimento ilícito do agravado; que
não se opôs ao cumprimento da obrigação. Pretende a reforma da r.
decisão agravada.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Foi deferido o efeito suspensivo às fls. 636/637.
Sobreveio
manifestação
do
agravado
em
contraminuta às fls. 641/655.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2105938-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.068
4
considerando o disposto no art. 1o, da Resolução no 772/2017 e o
Provimento CSM no 2552/2020, publicado em 07/04/2020, ambos
deste Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de “ação de superendividamento c.c.
limitação de descontos de empréstimos bancários” na qual o autor
pretende seja reconhecida suposta abusividade praticada pelos réus,
referente à cobrança de parcelas de diversos empréstimos
pactuados, pagamentos que se dão através de consignação em folha
de pagamento, débito em conta corrente e cobranças por boletos
bancários, reputando que o montante dos descontos ultrapassa a
margem consignável de 30%.
A r. decisão recorrida deferiu em parte medida
liminar para estabelecer a limitação em 35% dos vencimentos
líquidos do autor (vencimentos brutos, menos valores referentes a
INSS e Imposto de renda retido na fonte), partilhada tal margem
entre os diversos credores, cabendo à corré Aymoré a parte de 4%.
Inconformada, recorre a ré, reputando que a
cobrança das parcelas pactuadas se faz por boleto bancário, não se
submetendo o caso à limitação estabelecida pelos Decretos
indicados pelo juízo originário.
Pois bem.
Fato é que, sobre a questão dos descontos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2105938-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.068
5
Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 603
(publicada em 26.02.2018) nos seguintes termos:
“É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer
extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para
adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual
autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem consignável,
com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal
específico e admite a retenção de percentual.”
Observa-se que a referida Súmula teve como
precedente o AgRg nos EDcl no AREsp no 429476, que justamente
tratava da retenção de salário para amortizar saldo negativo em
conta corrente para cobrança de dívida contraída de contrato de
cheque especial.
Entretanto, tal súmula foi cancelada pelo Superior
Tribunal de Justiça em agosto de 2018.
Ressalvado posicionamento anterior, e, com o fim
de se alinhar ao posicionamento atual da nossa Câmara e da Corte
Superior, não há como limitar os descontos para pagamento de
empréstimos em conta corrente (prevalecimento de orientação
anterior do STJ à mencionada Súmula).
Nesse
sentido,
posicionamento
do
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE
MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2105938-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.068
6
RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar,
possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao
financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o
respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os
descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem
menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática
bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem
várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento
de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa
relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira
assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados,
sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por
terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e
pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em
dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente,
suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de
crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático
em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-
corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os
descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de
outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão
contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos,
não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação,
referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo
firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma
experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras,
costumeiramente
invocados,
buscam,
por
vezes,
com
medidas
extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento
que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou
longo prazo, a quitação do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2105938-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.068
7
6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já
previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou
sobreendividamento do qual podem lançar mão os próprios devedores -,
que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar
a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em
aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias
ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que
tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação
diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização,
e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento
ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor”
(REsp no 1.586.910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)
Confira-se, também, o entendimento atual desta
Colenda Câmara:
“APELAÇÃO
-
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE - Pretensão de
reforma do capítulo da sentença que restringiu os descontos consignados,
tanto em conta bancária, quanto em folha de pagamento, ao equivalente a
30% sobre os rendimentos líquidos - Cabimento parcial - Descontos
decorrentes dos empréstimos contraídos que devem ser limitados em 35%
sobre o valor dos rendimentos líquidos do mutuário - Limitação consoante
o Decreto-Estadual no 61.750/15 - Possibilidade de que sejam lançados
débitos em conta corrente - Precedente do Eg. Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.586.910/SP) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação no 1036384-59.2017.8.26.0224, Rela. Desa. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, j. 12.02.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2105938-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.068
8
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - Tutela provisória concedida para limitação
do valor total de parcelas de contratos de empréstimo a 35% (trinta e
cinco por cento) dos vencimentos líquidos do agravado, referentes a todos
os contratos celebrados pelo autor - Descabimento - Distinção entre
empréstimo consignado e empréstimo com débito em conta corrente - O
Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp no
1.586.910/SP, entendeu possível o desconto das prestações de empréstimo
contratado pelo correntista na mesma conta corrente em que recebe seu
salário, não sendo razoável e isonômico aplicar a limitação legal prevista
para empréstimo consignado em folha de pagamento, a contrato de mútuo
livremente pactuado com a instituição financeira - Descontos efetuados no
empréstimo consignado inferiores a 35% dos vencimentos líquidos do
agravado - Demais valores referem-se a empréstimos com desconto em
conta corrente, razão pela qual não sofrem a limitação prevista em lei -
Probabilidade do direito alegado não demonstrada (art. 300 do NCPC) -
Decisão reformada Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2210858-82.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto,
j.
23.01.2018)
“TUTELA DE URGÊNCIA - Empréstimos bancários -
Tutela de urgência - Limitação dos descontos em conta corrente a 30% do
valor dos vencimentos recebidos pelo autor - Impossibilidade: Concessão
da tutela de urgência para limitação dos descontos em conta corrente a
30% do valor dos vencimentos do autor - Limitação incidente na folha de
pagamento que não se estende aos descontos realizados em conta bancária
- Probabilidade do direito - Entendimento do STJ. RECURSO PROVIDO
EM PARTE” (Agravo de Instrumento no 2167974-04.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 13.02.2019)
Portanto, a margem admissível de descontos seria
de 35% apenas para valores debitados em folha de pagamento.
Porém, no caso específico sub oculi, tal limitação
não se aplica, vez que a pactuação havida entre o autor e a corré
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, não se refere à
empréstimo consignado, e a cobrança das parcelas contratadas se
faz através de boleto bancário, conforme as Condições Específicas
da Cédula de Crédito Bancário Crédito Pessoal OPERAÇAO N°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2105938-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.068
9
433638770, de fls. 122/123, onde consta, expressamente:
“J Forma de Pagamento: BOLETO.”
Assim é que o caso não se submete à limitação
prevista no Decreto 61.750/2015.
Nesse sentido:
“CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
Ação
de
obrigação de fazer. Hipótese em que não se cuida de empréstimo
consignado nem pactuaram as partes o desconto das prestações estipuladas
na cédula de crédito bancário em conta corrente e/ou folha de pagamento,
de modo que não se justifica o pleito de limitação formulado pela autora
em relação à FINAMAX, tendo plena aplicação ao caso o princípio do
pacta sunt servanda. Descabimento do pedido de imposição a esta credora
de forma de pagamento diversa da que foi regularmente avençada na
cédula. Inadmissibilidade da limitação dos valores das prestações
regularmente estipuladas na cédula, que deverão ser quitadas mediante
boleto bancário, no valor convencionado. Sentença reformada neste ponto.
Pedido inicial julgado improcedente em relação à corré FINAMAX.
Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.” (Apelação
Cível 1006854-03.2017.8.26.0291, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, julg. 23/01/2020)
“AÇÃO REVISIONAL LIMITAÇÃO DA PARCELA
DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO A 30% DOS VENCIMENTOS
LÍQUIDOS
PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO

Sentença
de
improcedência

Pretensão
de
reforma.
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.820/03, que regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários, tem aplicação restrita a descontos em folha de
pagamento ou em conta bancária, de modo que não inclui pagamentos que
devam ser por meio de boletos bancários. Ausência de previsão legal para
acolhimento do pedido do autor. Danos morais não configurados. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação
Cível
1004158-19.2019.8.26.0066, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, julg.
19/12/2019)
De tal forma, não há que se falar, em sede de
cognição sumária, em prática de conduta abusiva por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2105938-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.068
10
agravante, razão pela qual a medida deferida contra si, como tutela
provisória de urgência, não cabe ser mantida, porque o empréstimo
em questão, conforme, inclusive, informação do próprio autor (fls.
153 e 169), não é pago através de desconto em folha de pagamento e,
sim, por boleto bancário.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, cassando a medida liminar deferida contra Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A., porque o caso não se
submete à limitação prevista no Decreto Estadual 61.750/2015.
CAUDURO PADIN
Relator